Tribunal: TJDFT
Processo: 0733071-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0733071-48.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO DO MONTE CLEMENTINO AGRAVADO: LEONARDO NEVES TORRES, ADRIEL ARINOS AMORIM FARIAS D E S P A C H O Vistos, etc. Tendo em vista a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo recorrente em sede de contrarrazões (ID 31160617), assim como em prestígio ao princípio da não surpresa (art. 10, do CPC), intime-se o recorrente a se manifestar, no prazo de 5 dias. Publique-se. Intime-se. Brasília, 21 de fevereiro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator